Tribunal: TJBA
Processo: 8083548-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083548-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA ANJOS SOARES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO

APELADO: CONSULSERV SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

ACORDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 323, CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 5% (CINCO POR CENTO). SUSPENSA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083548-31.2021.8.05.0001, tendo como Apelante JULIANA ANJOS SOARES, e, como Apelado, CONSULSERV SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, 2024.

Presidente

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator